Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713116-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA, COMERCIO DE ALIMENTOS MACEDO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVADO para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os documentos juntados no corpo de sua manifestação (ID 36678857). São documentos aparentemente novos e que podem eventualmente influenciar o deslinde do feito. E o faço com fulcro no art. 932, inciso I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator